Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-80.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: JOEL TELES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENCIMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA QUE FIXA TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSO DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC, a ausência de embargos à ação monitória autoriza a constituição do título executivo judicial, com prosseguimento da execução conforme os parâmetros fixados na sentença. Contudo, tratando-se de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, decorrente de contrato de mútuo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reforma parcial da sentença para fixar a fluência dos encargos contratuais desde os respectivos vencimentos e com base nas cláusulas pactuadas, afastando os parâmetros genéricos da sentença. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000128-80.2024.8.05.0080, sendo apelante, POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e apelado, JOEL TELES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25